Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710972-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ALEGADA AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N.o 487/2023 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUTORIDADE COATORA MERA EXECUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça não pode figurar como autoridade coatora no mandado de segurança. 2. In casu, a douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao determinar a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico, agiu como mera executora de determinação da Resolução n.o 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça e, nesse caso, não detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não admitiu o mandado de segurança criminal impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico, localizada no âmbito da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. O recorrente alega violação aos artigos 66, inciso VIII, da Lei 7.210/84, 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal pode figurar como autoridade coatora no mandado de segurança, em razão de ter determinado a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP) mantida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), considerando que a interdição de estabelecimento prisional é ato judicial legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 66, inciso VIII, da Lei 7.210/84, 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o Corregedor-Geral de Justiça não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute determinação emanada pelo Conselho Nacional de Justiça, haja vista que foi, no caso, mero executor” (RMS n. 66.712/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). “É firme o entendimento do STJ de que o Tribunal de Justiça não pode ser considerado autoridade coatora, quando mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça” (AgInt no RMS n. 64.215/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020